Tribunal: STJ
Processo: 1010935-48.2022.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 176485 - DF
(2023/0041191-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RONALDO PENA COSTA JÚNIOR
EMBARGANTE
: FABRICIO ANDRADE CARONE
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA - DF063126
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TEORIA
DO
JUÍZO
APARENTE.
NULIDADE
PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental no habeas corpus, aplicando a teoria do juízo aparente e afastando a
alegação de nulidade dos atos praticados pelo juízo estadual, por ausência de
demonstração de prejuízo concreto.
2. Fato relevante. Os embargantes foram denunciados pela prática de crimes de tráfico
de influência e lavagem de dinheiro no âmbito da "Operação Alto Escalão". A Justiça
Federal foi declarada competente para processar e julgar a ação penal, sendo os atos
praticados pelo juízo estadual convalidados.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus,
aplicando a teoria do juízo aparente e afastando a alegação de nulidade dos atos
praticados pelo juízo estadual, por ausência de demonstração de prejuízo concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado,
considerando a alegação de que condenação dos embargantes após a convalidação
dos atos judiciais praticados pelo Juízo estadual afastaria a aplicação da teoria do juízo
aparente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54716628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 52a6b42c-ee1a-40ec-bd5b-ca7c7fa92ec3

5. A teoria do juízo aparente permite a convalidação de atos praticados por juízo
aparentemente competente, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto à
defesa. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica nesse sentido.
6. A decretação de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige a demonstração
de prejuízo efetivo, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief", não sendo
suficiente a mera alegação de superveniente condenação.
7. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de
nulidade processual, especialmente em sede de habeas corpus, que não permite
exame aprofundado do acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A teoria do juízo aparente permite a convalidação de atos praticados por juízo
aparentemente competente, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto à
defesa.
2. A decretação de nulidade processual, mesmo que absoluta, depende da
demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief".
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Regimento Interno do STJ,
§1o.
art. 563;
art. 264,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 29.03.2022;
672.224/DF,
STF, AgRg no RHC 166958, Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em
03.05.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 52a6b42c-ee1a-40ec-bd5b-ca7c7fa92ec3

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 176485 - DF
(2023/0041191-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RONALDO PENA COSTA JÚNIOR
EMBARGANTE
: FABRICIO ANDRADE CARONE
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA - DF063126
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TEORIA
DO
JUÍZO
APARENTE.
NULIDADE
PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental no habeas corpus, aplicando a teoria do juízo aparente e afastando a
alegação de nulidade dos atos praticados pelo juízo estadual, por ausência de
demonstração de prejuízo concreto.
2. Fato relevante. Os embargantes foram denunciados pela prática de crimes de tráfico
de influência e lavagem de dinheiro no âmbito da "Operação Alto Escalão". A Justiça
Federal foi declarada competente para processar e julgar a ação penal, sendo os atos
praticados pelo juízo estadual convalidados.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus,
aplicando a teoria do juízo aparente e afastando a alegação de nulidade dos atos
praticados pelo juízo estadual, por ausência de demonstração de prejuízo concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54284071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:04
Código de Controle do Documento: d6c5296c-b7fb-44bf-be35-fb411e107e06

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado,
considerando a alegação de que condenação dos embargantes após a convalidação
dos atos judiciais praticados pelo Juízo estadual afastaria a aplicação da teoria do juízo
aparente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A teoria do juízo aparente permite a convalidação de atos praticados por juízo
aparentemente competente, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto à
defesa. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica nesse sentido.
6. A decretação de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige a demonstração
de prejuízo efetivo, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief", não sendo
suficiente a mera alegação de superveniente condenação.
7. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de
nulidade processual, especialmente em sede de habeas corpus, que não permite
exame aprofundado do acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A teoria do juízo aparente permite a convalidação de atos praticados por juízo
aparentemente competente, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto à
defesa.
2. A decretação de nulidade processual, mesmo que absoluta, depende da
demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief".
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Regimento Interno do STJ,
§1o.
art. 563;
art. 264,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 29.03.2022;
672.224/DF,
STF, AgRg no RHC 166958, Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em
03.05.2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:04
Código de Controle do Documento: d6c5296c-b7fb-44bf-be35-fb411e107e06

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por RONALDO PENA COSTA
JÚNIOR e FABRICIO ANDRADE CARONE contra acórdão de fls.
que negou
326/338
provimento ao agravo regimental no
nos termos do acórdão que restou
habeas corpus
assim ementado:

"Direito
Processual
Penal.
Agravo
Regimental.
Teoria
do
Juízo
Aparente.
Nulidade
Processual. Cerceamento de Defesa. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por
ausência de ilegalidade que justificasse a anulação das
decisões proferidas pelo Juízo estadual.
2.
Fato
relevante.
Os
agravantes
foram
denunciados pela prática de crimes de tráfico de influência
e lavagem de dinheiro no âmbito da "Operação Alto
Escalão". A Justiça Federal foi declarada competente para
processar e julgar a ação penal, sendo os atos praticados
pelo Juízo estadual convalidados.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem
denegou a ordem de habeas corpus, aplicando a teoria do
juízo aparente e afastando a alegação de nulidade dos
atos praticados pelo Juízo estadual, por ausência de
demonstração de prejuízo concreto.
II. Questão em discussão
4. Há questão es em discussão diz respeito a saber
se os atos praticados por juízo posteriormente declarado
incompetente podem ser anulados, considerando a
aplicação da teoria do juízo aparente;
III. Razões de decidir
5. A teoria do juízo aparente permite a convalidação
de atos praticados por juízo aparentemente competente,
desde que não haja demonstração de prejuízo concreto à
defesa. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica nesse
sentido.
6. A decretação de nulidade processual, mesmo
que absoluta, exige a demonstração de prejuízo efetivo,
conforme o princípio do "
". No
pas de nullité sans grief
caso, não foi comprovado prejuízo concreto decorrente da
atuação do juízo inicialmente considerado competente.
7. A ausência de demonstração de prejuízo
concreto
impede
o
reconhecimento
de
nulidade
processual, especialmente em sede de habeas corpus,
que não permite exame aprofundado do acervo fático-
probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A teoria do juízo aparente permite a convalidação
de atos praticados por juízo aparentemente competente,
desde que não haja demonstração de prejuízo concreto à
defesa.
2. A decretação de nulidade processual, mesmo
que absoluta, depende da demonstração de prejuízo
efetivo, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief".
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 563.
Documento eletrônico VDA54284071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:04
Código de Controle do Documento: d6c5296c-b7fb-44bf-be35-fb411e107e06

STJ,
HC
Jurisprudência
relevante
citada:
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado
672.224/DF,
em 29.03.2022; STF, AgRg no RHC 166958, Min. Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 03.05.2019."

No presente recurso, a defesa afirma que a decisão embargada é omissa no
que tange à existência de prejuízo à defesa no caso concreto, considerando que a pós-
convalidação dos atos praticados pelo Juízo incompetente sobreveio condenação dos
embargantes pela prática de crime de lavagem de dinheiro (art. 1o,
, da
caput
.
Lei n. 9.613/98)
Requer, assim, que sejam sanados os vícios apontados e concedida a ordem
nos termos da inicial diante da inaplicabilidade da teoria do juízo aparente ao caso
concreto.
É o breve relatório.

VOTO
Não prospera a irresignação do embargante.
Inicialmente, é certo que os embargos de declaração são cabíveis quando
houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do
do Código de Processo Penal – CPP.
art. 619
No caso em análise, o acórdão impugnado negou provimento ao agravo
regimental no
ante a conformidade da decisão monocrática com a
habeas corpus
jurisprudência desta Corte superior no que tange à aplicabilidade da teoria do Juízo
aparente.
O que se verifica, in casu, é a nítida intenção do embargante, inconformado com
o resultado do julgamento, em rediscutir a matéria apreciada e já decidida pela Quinta
Turma.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
LOCAÇÃO. FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis
para sanar omissão, contradição ou obscuridade do
julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para
se corrigir eventuais erros materiais constantes do
pronunciamento jurisdicional.
Na hipótese em apreço, está evidenciado o intuito
dos embargantes em rediscutir a matéria já integralmente
decidida pelo aresto embargado, o que não se admite nos
estreitos limites do
do Código Processo Civil -
art. 535
CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54284071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:04
Código de Controle do Documento: d6c5296c-b7fb-44bf-be35-fb411e107e06

(EDcl no AgRg nos
Rel.
EREsp 954.305/SP,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
14/06/2016)
Ademais, a superveniência de condenação dos embargantes após o
reconhecimento da incompetência do Juízo estadual e convalidação dos atos
processuais pelo Juízo competente não implica em prejuízo apto a afastar a aplicação
da teoria do Juízo aparente.

PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
1.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 2. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO. INCOATIVA NÃO DECLINOU A NORMA DE
COMPETÊNCIA
DA
OUTRA
VARA
CRIMINAL.
POSTERIOR VERIFICAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO
FEITO. 3. PRIMEVA VARA CRIMINAL QUE FIGURAVA
COMO
A
COMPETENTE.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TEORIA
DO
JUÍZO
APARENTE.
APLICABILIDADE. 4. IMPUGNAÇÃO DA DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSTERIOR
MENÇÃO NAS RAZÕES DE APELO. 5. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA.
PLEITO
INDEFERIDO
PELO
MAGISTRADO.
PRESCINDIBILIDADE
DE
SUA
FEITURA.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
E
AUTORIA
CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS
AUTOS.
6.
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.
MENOR
EXPOSIÇÃO DOS INFANTES. FORMULAÇÃO DE
QUESITOS
PELA
DEFESA.
INDICAÇÃO
DE
ASSISTENTE
TÉCNICO.
POSSIBILIDADE.
7.
PARTICIPAÇÃO
DEFENSIVA.
INEXISTÊNCIA.
DETERMINAÇÃO
DE
REFEITURA
DO
ATO.
DESPICIENDA. ÉDITO CONDENATÓRIO. AMPARO EM
OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. 8.
INVERSÃO
DA
ORDEM.
APRESENTAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVA.
POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO.
PLEITO
DE
CONDENAÇÃO.
ARGUMENTOS OBTIDOS DA DENÚNCIA E DAS
ALEGAÇÕES DO PARQUET. NOVÉIS DOCUMENTOS
OU MENÇÕES. NÃO EXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
A
FORMAÇÃO
DE
CONVENCIMENTO
DO
JULGADOR.
NÃO
OCORRÊNCIA. 9. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
10.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do
sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a
ordem como substitutiva de recurso especial.
2. A exordial acusatória não mencionou a legislação
pertinente ao rol dos assuntos de competência da outra
vara criminal da comarca, conforme disposto na resolução
Documento eletrônico VDA54284071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:04
Código de Controle do Documento: d6c5296c-b7fb-44bf-be35-fb411e107e06

do Tribunal estadual, somente se verificando a dada
competência no curso da instrução criminal, o que ensejou
o subsequente encaminhamento do processo para o
devido juízo, que aceitou a incumbência e somente
continuou o processamento do feito a partir do ponto em
que se encontrava.
3. Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade, pois,
não obstante a declinação da competência em já
adiantada fase processual, é de ver que, ao tempo do
oferecimento da incoativa, a vara primeva figurava como o
juízo aparentemente competente, em especial diante da
ausência de qualquer menção diversa, inexistindo falar em
automática invalidação de tudo o que fora produzido nos
autos, devendo ser, excepcionalmente, aplicada na
hipótese a teoria do juízo aparente.
Precedentes.
4. Ademais, a quaestio não foi arrostada pela
defesa após a alteração do feito, no bojo das alegações
finais, somente o fazendo em sede das razões do apelo
defensivo.
5. A não determinação da realização de perícia tal
como requestado pela defesa não acarreta a nulidade, eis
que não é o magistrado obrigado, se não provocado por
fundamentos necessários, a realizar todo e qualquer tipo
de prova para a averiguação da materialidade do delito e
da autoria delitiva, em especial se os demais elementos
carreados aos autos conduzem para a condenação do
increpado.
6. Em prol do interesse dos menores e do objetivo
de colher dados sob o menor dano possível às crianças,
sujeitando-as em um só momento a obtenção de
declarações, não as expondo ou as submetendo a maior
padecimento, possível era o magistrado permitir que a
acusação e a defesa formulassem quesitos, de modo a
participar da produção da avaliação psicológica das
vítimas.
7. Contudo, inexistente a participação defensiva,
apura-se que é despicienda a refeitura da avaliação para a
defesa indicar perguntas ou mesmo assistente técnico,
posto o amparo do julgador singular, ao prolatar o édito
condenatório, em outras provas constantes dos autos, em
especial os depoimentos das vítimas e testemunhas, bem
como os laudos de exame de corpo de delito, servindo o
dado documento, ao fim e ao cabo, apenas para
corroborar o já comprovado.
8. A alusão defensiva de inversão da ordem na
apresentação das alegações finais não encontra fôlego, eis
que, posteriormente a juntada das peças ministerial e
defensiva, tendo o assistente de acusação pugnado pela
condenação do réu em subsequente manifestação
processual, sobressai que se limitou a enaltecer o já
ventilado na denúncia e nas alegações do Parquet, não
acrescentando nenhum documento ou mesmo argumento,
ou seja, não inovou o arcabouço processual e não
contribuiu para a formação do convencimento do julgador.
9. Não foi demonstrado o eventual prejuízo concreto
sofrido pela defesa, sendo inviável, pois, o reconhecimento
de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio
do pas de nullité sans grief.
10. Habeas corpus não conhecido.
Documento eletrônico VDA54284071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:04
Código de Controle do Documento: d6c5296c-b7fb-44bf-be35-fb411e107e06

(HC n.
relatora Ministra Maria Thereza
212.366/SC,
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2014,
)
24/4/2014.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54284071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:04
Código de Controle do Documento: d6c5296c-b7fb-44bf-be35-fb411e107e06

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 176.485 / DF
Número Registro: 2023/0041191-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10109354820224010000 10764158920214013400
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONALDO PENA COSTA JÚNIOR
RECORRENTE : FABRICIO ANDRADE CARONE
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA - DF063126
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RONALDO PENA COSTA JÚNIOR
EMBARGANTE : FABRICIO ANDRADE CARONE
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA - DF063126
Documento eletrônico VDA54689079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: 16a78a7c-c200-4364-b920-708808537401

DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130A
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: 16a78a7c-c200-4364-b920-708808537401